Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ÊX-CONJUGE. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ACORDO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSITORIEDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DOENÇA GRAVE. IDADE AVANÇADA. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de alimentos vincula-se à cláusula rebus sic stantibus, de modo que é possível a revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
2. O encargo alimentar entre ex-cônjuges ou conviventes é medida excepcional. A fixação de tal obrigação deverá ser por prazo determinado, contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, é possível o estabelecimento de pensão sem caráter transitório, consoante entendimento do c. STJ.
3. Deve ser mantido o pagamento da pensão alimentícia por parte do alimentante à ex-cônjuge quando esse não faz prova da alegada alteração da capacidade financeira, em decorrência da suposta diminuição de seus vencimentos e do fato de ter sido acometido por enfermidade grave, e constatadas a idade avançada da alimentada (60 anos), a dependência há mais de 38 (trinta e oito) anos do alimentante e a existência de documentos médicos que atestam doenças limitantes para o labor e para a entrada no mercado de trabalho.
4. Apelação conhecida e não provida.